Tribunal: STF
Processo: HC 68490
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-16
Data de publicação: 1991-04-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS" -  AUSÊNCIA  DE  INTERROGATORIO  JUDICIAL  -
NULIDADE RELATIVA - CONVALIDAÇÃO PELA FALTA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM INDEFERIDA.
         - A falta  do  ato  de  interrogatorio  em  juízo  constitui
nulidade meramente relativa, suscetivel de  convalidação,  desde  que
não alegada na oportunidade indicada pela lei processual penal.
         - A ausência da argüição, "opportuno tempore",  desse  vício
formal,  opera  insuperavel  situação  de  preclusão   da   faculdade
processual de suscitar a nulidade eventualmente  ocorrida.  Com  essa
preclusão temporal, registra-se a convalidação  do  defeito  jurídico
apontado.
         - A nulidade relativa, qualquer que ela seja, ocorrida  após
a prolação da sentença no  primeiro  grau  de  jurisdição,  deve  ser
arguida, sob pena de convalidação, nas razoes de recurso.
         Precedentes da Corte.